Tribunal: STF
Processo: MS 32683
Classe: MS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-08-23
Data de publicação: 2016-08-23

Ementa:
EMENTA 



    Agravo regimental em mandado de segurança. Decisão do Tribunal de Contas da União. Ilegalidade do ato de concessão de aposentadoria. Conclusão pela ilegalidade do ato de concessão de aposentadoria. Possibilidade. Não há direito adquirido a regime jurídico. Ausência de violação do princípio da coisa julgada. Agravo regimental não provido. 



    1. O art. 205 do Regimento Interno do Supremo Tribunal autoriza o Relator a julgar monocraticamente o mandado de segurança que versar matéria objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal. Precedentes.



    2. Consoante Jurisprudência da Corte, não há direito adquirido a regime jurídico referente à composição dos vencimentos de servidor público, podendo, destarte, a Corte de Contas da União concluir pela ilegalidade do ato de concessão de aposentadoria se a conclusão obtida, embora respeitando decisão judicial transitada em julgado, se fundamenta na alteração do substrato fático-jurídico em que proferido o decisum (tais como alteração do regime jurídico do vínculo ou reestruturação da carreira).



    3. Não há que se falar em irredutibilidade de vencimentos se as parcelas questionadas tiverem sido pagas de forma ilegal ou no caso de absorção de determinada vantagem por reajustes sucessivos concedidos na remuneração.



    4. A jurisprudência da Corte é iterativa no sentido de que o ato concessivo de aposentadoria, pensão ou reforma configura-se como ato complexo, cujo aperfeiçoamento somente ocorre com o registro perante a Corte de Contas, após submissão a juízo de legalidade. Assim, a aplicação do prazo decadencial previsto no art. 54 da Lei nº 9.784/99 somente se opera a partir da publicação do referido registro. 



    5. Agravo regimental a que se nega provimento.